Tribunal: TJMT
Processo: 1030773-28.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-03-12
Data de publicação: 2024-03-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1030773-28.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Ameaça, Habeas Corpus - Cabimento, Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[MAURICIO FRANCISCO KAYABI - CPF: 063.220.321-86 (PACIENTE), Douto Juízo Plantonista Regional (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE ARAPUTANGA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), MARIA KAROLAYNE DE CASTRO BRASIL - CPF: 071.136.141-08 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS.
LESÃO CORPORAL POR RAZÕES DE SEXO FEMININO (ART. 129, § 13 DO CÓDIGO PENAL), AMEAÇA (ART. 147, CAPUT DO CÓDIGO PENAL) E MAUS-TRATOS À ANIMAL DOMÉSTICO COM RESULTADO MORTE (ART. 32, § 1º-A E § 2º DA LEI 9.605/98).
CARÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. IMPERTINÊNCIA.
DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA NA MATERIALIDADE, INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA, PARA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DA VÍTIMA, QUE ESTAVA GRÁVIDA, APRESENTANDO MAIOR VULNERABILIDADE.
OFENSA À HOMOGENEIDADE. DESCABIMENTO.
PRISÃO CAUTELAR QUE POSSUI ASSENTO CONSTITUCIONAL, CUJO PROGNÓSTICO SERÁ REVELADO AO FINAL DA INSTRUÇÃO, NÃO SENDO CABÍVEL NESTE REMÉDIO CONSTITUCIONAL E NESTE MOMENTO PROCESSUAL SUA ANÁLISE.
PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS. INVIABILIDADE.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DE ORDEM OBJETIVA E SUBJETIVA QUE AUTORIZAM A MEDIDA EXTREMA.
ORDEM DENEGADA.

1.

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública e da integridade física, moral e psicológica da vítima, que estava grávida. Assim, elencou-se a maior vulnerabilidade dela e, pelo que parece, pela leitura do boletim de ocorrência e termo de declaração da vítima, em tese poderia até ser uma tentativa de aborto (art. 125, caput do Código Penal), além de que seria o beneficiário recalcitrante na prática criminosa, em razão de já ter supostamente agredido sua então companheira por outras vezes, demonstrando, ainda, vilania extrema ao ceifar a vida do animal doméstico para atingi-la física e emocionalmente, elementos que não podem, à toda evidência, serem ignorados.

2.

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais.

3.

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
Mauricio Francisco Kayabi
, em que se aponta ato ilegal da autoridade judiciária da
vara única de Araputanga/MT
(ID 196620158). Nesse sentido, extrai-se da impetração que o paciente foi denunciado pela suposta prática de lesão corporal por razões de sexo feminino (art. 129, § 13 do Código Penal), ameaça (art. 147,
caput
do Código Penal) e maus-tratos à animal doméstico com resultado morte (art. 32, § 1º-A e § 2º da Lei 9.605/98), consoante autos 1001672-26.2023.8.11.0038.

Assim, indica que estariam
ausentes os requisitos da preventiva
, já que seria ato isolado em sua vida. Não obstante, assevera que eventual condenação não lhe importaria regime fechado, o que
ofenderia o princípio da homogeneidade
, além de ser o paciente
portador de predicados pessoais favoráveis
.

Desta feita, requer a concessão da ordem,
liminarmente
, para que seja revogada a prisão preventiva do paciente. Ademais, no mérito, requer a confirmação de eventual tutela antecipada concedida, com ou sem aplicação de cautelares diversas.

A liminar pretendida foi indeferida (ID 196674658), tendo sido prestadas as informações da autoridade judiciária (ID 198110160). Por fim, o Ministério Público opinou pela denegação da ordem (ID 201137174).

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, a decisão prolatada se mostrou fundamentada na materialidade, indícios suficientes de autoria e para garantia da ordem pública e da integridade física, moral e psicológica da vítima, que estava grávida. Assim, elencou-se a maior vulnerabilidade dela e, pelo que parece, pela leitura do boletim de ocorrência e termo de declaração da vítima, em tese poderia até ser uma tentativa de aborto (art. 125,
caput
do Código Penal), além de que seria o beneficiário recalcitrante na prática criminosa, em razão de já ter supostamente agredido sua então companheira por outras vezes, demonstrando, ainda, vilania extrema ao ceifar a vida do animal doméstico para atingi-la física e emocionalmente, elementos que não podem, à toda evidência, serem ignorados, consoante trecho a seguir, que adoto por ora como razão para decidir,
per relationem
:

(...) No caso em tela, verifico haver a
prova da existência do crime e os indícios suficientes de autoria
, conforme já salientado alhures, pelo que se demonstra presente o
fumus commissi delicti
. Contudo, não basta, para a decretação da preventiva, a comprovação da materialidade e os indícios de autoria. (...) Nesse sentido, ao aquilatar o caso em apreço, verifico que se encontra presente um dos fundamentos ensejadores da referida custódia, qual seja a
garantia da ordem pública
. (...)
In casu
, há o latente abalo à ordem pública ante a gravidade em concreto. Como muito bem anotado pelo órgão ministerial,
o comportamento desenvolvido pelo autuado demonstra que ele é pessoa violenta no meio familiar e que, por certo, a sua liberdade coloca em risco a integridade física, moral e psicológica da vítima
. Vale ressaltar que no caso em questão, para
além de ter agredido a esposa grávida, ceifou a vida do cachorro de estimação dela, demonstrando ser de fato pessoa perigosa para conviver no seio familiar e no contexto de sociedade como um todo, pois demonstra ausência de autocontrole sobre suas emoções.
(...) Antes de tudo, o magistrado deve-se pautar para a proteção a vítima, principalmente no caso em concreto,
haja a vista que a mesma está grávida
, aumentando-se, assim, a vulnerabilidade. Nessa esteira, há abalo à ordem pública pelo evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que este, ao menos, por ora, não possui autocontrole de suas emoções, demonstrado pela periculosidade social do agente. Ademais, este não se comportou o convívio social pacífico, e assim, induvidoso que sua liberdade acarreta perigo grave e evidente à sociedade, à medida que continuará encontrando estímulos para prosseguir na prática de crimes, e sem dúvidas em crimes mais graves, o que autoriza a decretação da prisão preventiva. Eventual soltura do custodiado,
trará sérios riscos a integridade física e moral da ofendida
,
o que requer mais cuidado, já que, conforme por ela declarado, trata-se da quinta vez em que é agredida, além da ameaça feita: "vai, você pode voltar com polícia ou sem polícia que eu vou te matar".
A proteção da vítima, nesse momento, torna-se primordial, justamente para que sejam evitados males piores. (...) Quanto ao requisito do art. 313, verifica-se, que no presente caso,
afigura-se a hipótese do inciso I, visto que as penas cominadas ultrapassam 04 (quatro) anos
. (...) Não desconhece este magistrado a situação caótica em que se passam as cadeias/penitenciárias, com altos índices de criminalidade interna, motivadas por grupos faccionados. Todavia,
considerando que vulnerabilidade acentuada da vítima (gestante), as ameaças proferidas pelo agressor e a quinta vez em que isso ocorre (não se tratando de fato isolado, portanto)
, entendo que entre a liberdade do agente e a proteção da ofendida, esta deve prevalecer. Diante disso, restando demonstrado o risco concreto à ordem pública, nos termos do art. 310, inciso II, c/c arts. 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal e CONVERTO em PRISÃO PREVENTIVA a prisão em flagrante do autuado MAURICIO FRANCISCO KAYABI, devidamente qualificado. (...).

Ademais, inexiste ofensa ao princípio da homogeneidade, pois a participação na empreitada delituosa é questão a ser dirimida na instrução processual, não havendo, por ora, verossimilhança nas alegações de que o paciente não cumpriria pena no regime fechado, momento em que tal análise se torna temerária. Além disso, a prisão preventiva deferida em seu desfavor se reveste de caráter excepcional, cautelar, tendo inclusive assento constitucional, diferentemente da segregação para cumprimento de pena, tendo sido ela decretada pela autoridade competente para tanto, mediante ordem escrita e de acordo com as hipóteses permissivas e com os elementos concretos do caso, não havendo que se falar em ofensa aos princípios constitucionais:

(...) A alegação de desproporcionalidade da prisão em relação à futura pena a ser aplicada ao agravante, trata-se de
prognóstico que somente será confirmado após a conclusão do julgamento da ação penal
, não sendo possível inferir, nesse momento processual e na estreita via ora adotada, o eventual regime prisional a ser fixado em caso de condenação (e consequente violação do princípio da homogeneidade). A confirmação (ou não) da tipicidade da conduta do agente e da sua culpabilidade depende de ampla dilação probatória, com observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa,
o que não se coaduna com a finalidade da presente ação constitucional.
(...) (AgRg no HC n. 813.512/RS, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 30/5/2023,
DJe de 5/6/2023
).

De outro modo, quanto ao argumento de predicados pessoais favoráveis, como residência fixa e emprego lícito, tem-se que estes isoladamente considerados não têm o condão de afastar a indispensabilidade da prisão preventiva. Assim, estando presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizam a medida extrema, não há que se falar em liberdade provisória almejada, garantida automaticamente:

(...) A existência de condições pessoais favoráveis, tais como primariedade, bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa, não é apta a desconstituir a prisão processual,
caso estejam presentes os requisitos de ordem objetiva e subjetiva que autorizem a imposição da medida extrema, como verificado na hipótese
. (...) (AgRg no HC n. 785.087/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/3/2023,
DJe de 23/3/2023
).

Ante o exposto,
conheço
da impetração e
denego
a ordem constitucional pretendida. Via de consequência, mantenho a decisão combatida por seus próprios fundamentos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2024